Tribunal: TJSP
Processo: 0042169-07.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. Ação promovida pelo Ministério Público, distribuída ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca onde proferida a sentença condenatória. Remessa ao Juízo das Execuções Criminais do local onde recluso o apenado. Desacerto da medida. "(T)ratando-se a execução dos dias-multa de procedimento autônomo em relação à execução da pena

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. Ação promovida pelo Ministério Público, distribuída ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca onde proferida a sentença condenatória. Remessa ao Juízo das Execuções Criminais do local onde recluso o apenado. Desacerto da medida. "(T)ratando-se a execução dos dias-multa de procedimento autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade e a fim de se evitar que referido feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja transferido de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha progressão de regime penal, razoável se mostra que a demanda seja processada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais do foro originário da ação penal" [CJ no 0020078-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luis Soares de Mello (Vice Presidente), j.: 16/07/2020]. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Judicial de Salto, ora suscitado.